Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Roubo. Absolvição por insuficiência de provas. Reconhecimento por fotografia. Reabertura da instrução processual.
1 – Não é nulo o reconhecimento por fotografia, se observadas as regras do art. 226 do CPP e o reconhecimento pessoal, na delegacia, não foi realizado porque o réu não foi encontrado.
2 – Ultrapassada a fase do art. 402 do CPP, descabe a reabertura da instrução, ainda mais se a defesa nada requereu no momento oportuno.
3 - O juiz, valendo-se de sua discricionariedade, pode avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa (CPP, art. 403 c/c art. 400, § 1o)
4 - A absolvição com fundamento no inciso IV do art. 386 do CPP exige prova inequívoca de que o réu não concorreu para o crime.
5 - Se há indícios de que o réu é autor do crime, mas as provas não são suficientes para condená-lo, a absolvição será com fundamento inciso VII do art. 386 do CPP.
6 - Apelação não provida.